Tribunal: TJDFT
Processo: 0717037-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0700356- 79.2023.8.07.0000, ao qual foi atribuído efeito suspensivo, interposto contra decisão que declinou da competência para processar a ação de execução principal. O Autor agrava, afirmando haver pedido de liminar na origem com base em dano irreparável à parte, “tendo sido demonstradas exaustivamente as manobras utilizadas para esvaziar o patrimônio da devedora e a simulação da constituição/alteração de contratos de pessoas jurídicas que não refletem a realidade e não indicam os reais sócios/proprietários”. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e se deferir a tutela requerida na origem. O pedido de liminar recursal foi parcialmente deferido, a fim de que o pedido de tutela de urgência seja apreciado pelo MM. Juízo de origem. É a suma dos fatos. Decido. Por ocasião da apreciação da liminar recursal fiz constar: Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica distribuído por dependência relativamente à execução 0743920-42.2022.8.07.0001. Ocorre que este Juízo declinou da competência para processar a ação de execução e foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento oposto pela parte exequente. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0700356-79.2023.8.07.0000. O processo de origem foi suspenso, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento que trata da competência para o processamento da ação principal. Não obstante, observa-se que o Autor-Agravante peticiona pela concessão de tutela de urgência visando arrestar valores das contas bancárias ou de mercadorias constantes em depósito, de titularidade das pessoas indicadas nos autos. Nos termos do art. 314 do CPC, durante a suspensão, é vedado praticar qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável. Assim, entendo presentes os requisitos autorizadores da liminar recursal, uma vez que incumbe ao Magistrado apreciar os pedidos urgentes, ainda que o processo esteja suspenso. Portanto, CONCEDO EM PARTE A LIMINAR RECURSAL, a fim de que o pedido de tutela de urgência seja apreciado pelo MM. Juízo de origem. Por meio do presente recurso, o Agravante visava a apreciação da tutela de urgência requerida na origem, não obstante o processo estivesse suspenso em razão de determinação da Relatoria nos autos de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência. Sucedeu que referido agravo transitou em julgado e o curso do incidente da origem foi retomado, já tendo havido, inclusive, apreciação da tutela requerida pelo Autor. Logo, a decisão agravada perdeu o objeto, e, consequentemente, ocorreu a perda superveniente do interesse de agir recursal do ora Agravante. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator